Tribunal: TJPA
Processo: 0011050-73.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011050-73.2018.8.14.0051

APELANTE: ANDREZA GAMBOA PEREIRA, RUSY ANTONIO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PRESENTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando não só a absolvição dos recorrentes, como também qualquer pretensão a desclassificação do crime para aquele constante no art. 28 da lei de drogas.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITITVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quantum de pena aplicada que foge aos requisitos delineados no art. 44, do CPB para que essa benesse possa ser concedida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Andressa Gamboa Pereira e Rusy Antônio Silva
,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que condenou a primeira apelante à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa;
e o segundo apelante à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, todos pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
presente à ID 5252368,
in verbis
:

“(...) aos dias 13 de agosto de 2018, por volta de 17h 15, em uma via pública localizada na Rodovia Cuiabá—Santarém, entre a Av. Tancredo Neves e Monte das Oliveiras, neste Município de Santarém/ PA, os Denunciados traziam consigo, e tinham em depósito (na residência), certa quantidade de drogas, para fins comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acrescenta—se ainda que, nas mesmas circunstâncias fáticas, na residência localizada na Rua Juruviara, nº 24580, Bairro Salvação, os Denunciados foram flagrados com aparelhos celulares sem notas fiscais que pudessem comprovar a origem lícita.

Conforme apurado, uma equipe da Polícia Militar estava de serviço quando recebeu informação via rádio que um carro do tipo Fiat/ Palio, cor branca, Placa JXW 8371, estava trafegando pela rodovia Santarém—Cuiabá com os suspeitos do furto da Loja "Nortecell Celulares" . Os agentes encontraram o veículo e deram ordem de parada, sendo identificados 03 (três) indivíduos: Andreza Gamboa Pereira, Ruzy Antonio Silva e Rafael da Silva Rocha.

Ao realizarem revista pessoal e veicular, a equipe policial encontrou com a denunciada Andreza OI (um) aparelho celular SR(SUNG GALAXY J7; O1 (um) cartão do banco Caixa Econômica; e a quantia de R$83 , 00 (oitenta e três) reais. Calha ressaltar que no momento da ação o celular de Andreza recebeu chamada, sendo orientada a atender e colocar o aparelho no "viva-voz". Do outro lado, a pessoa solicitava a compra de drogas e de um aparelho celular.

Diante desses fatos, a guarnição a encaminhou para a UI PP da Nova República, sendo revistada mais uma vez com o apoio de uma policial feminina, sendo constatada certa quantidade de drogas escondidas no interior de suas partes íntimas.

A equipe prosseguiu com as diligências e seguiram na direção da casa do casal, sendo que no imóvel encontraram 04 (quatro) porções de substância aparentando ser "Maconha" e 02 (duas) porções com características de aparentar ser a droga conhecida como "Oxi" além de 10 (dez) aparelhos celulares , bem como materiais utilizados para confecção e preparo de papelotes de drogas, como 01 (um) rolo de saco plástico, 02 (dois) rolos de plástico filme e OI (um) pacote de saco plástico, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 41)”

Em razões recursais
,
ID 5252377,
postulam os apelantes a absolvição ou a desclassificação da conduta inicialmente atribuída aos mesmos para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas ou, de forma subsidiária, que seja substituída a pena corporal de ambos os apelantes por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a absolvição dos apelantes ou a desclassificação da conduta inicialmente atribuída aos mesmos para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas ou, de forma subsidiária, que seja substituída a pena corporal de ambos os apelantes por penas restritivas de direito.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras confirmada, conforme
Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 5252369, pág. 09
dos autos, que comprova que o material apreendido com as recorrentes era a substância entorpecente conhecida como
COCAÍNA
(
132,628 gramas
)
e MACONHA
(
53,820 gramas)
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

O
s policiais, ELSON MARLONS RAMOS DOS SANTOS e HÉLIO REGO PEREIRA,
esclareceram, em seus depoimentos prestados em juízo, mídia dos autos, que a PRF comunicou que haveriam suspeitos de um assalto de uma loja de celulares no centro da cidade; que que chegaram aos réus pois estes haviam negociado quatro celulares; que que em revista na casa destes foram encontrados mais aparelhos celulares e uma quantidade significativa de material entorpecente; que o local onde estava escondida a droga foi mostrado por uma menor de idade, que acreditam ser a filha dos denunciados; que os aparelhos celulares encontrados na casa dos réus foi reconhecido pela vítima como sendo os aparelhos que haviam sido roubados da loja, no entanto, não foi reconhecido os réus como autores do roubo; que em revista pessoal na ré Andressa foi encontrada maconha com a mesma.

O apelante,

RUSY ANTÔNIO SILVA, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, disse que
a droga que foi encontrada dentro de seu carro lhe foi dada por uma pessoa, de nome Marcos, que havia alugado seu carro, pois o depoente à época, era usuário de drogas; que a droga estaria com sua esposa, também denunciada; que não estava na revista que foi feita em sua casa, por isso não sabe da droga que a polícia alega ter encontrado lá; que somente foi encontrada a droga em seu carro, mas era para seu consumo; que na data do fato havia saído com sua esposa e deixado seus filhos sozinhos dentro de sua casa; que não sabe como foi que sua filha mostrou aos policiais onde estaria a droga que eles alegam ter encontrado; que nega ser traficante de drogas.

Ora, apesar de negar os apelantes a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos réus.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange a pretendida substituição da pena corporal por restritiva de direito
, essa se mostra impossibilitada, tendo em vista o quantum de pena a cada um dos recorrentes, o que foge aos requisitos delineados no art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024